Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712986-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA AGRAVADO: C &amp; N LANCHONETE LTDA - ME, JAILSON DE JESUS OLIVEIRA, DINALVA CAMPELO, JOSE CARLOS FERREIRA DE BRITO D E C I S Ã O Diligências Preliminares - Deferimento Expeçam novos Mandados de Intimação dos agravados, para manifestação preliminar sob o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio de advogado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de a imissão de posse ser apreciada sem a manifestação dos detentores dos quiosques. Intimem, igualmente, para oferecimento Contrarrazões, com prazo de 15 (quinze) dias. Para cumprimento da diligência, encaminhem, nos Mandados, a Petição de ID 25454278. O ilustre Oficial de Justiça deverá entrar em contato com o representante da agravante, Saulo Almeida dos Reis Ferreira (61) 99694-2461, para acompanhar a diligência. Urgência. Após, com ou sem manifestação dos agravados, voltem conclusos para apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator